Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027064-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), MARCOS DANILO CORREA MENDES - CPF: 028.340.831-69 (PACIENTE), MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA - CPF: 048.760.431-83 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (IMPETRANTE), MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA - CPF: 048.760.431-83 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DANILO CORREA MENDES, MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA
IMPETRANTE: VILSON DE SOUZA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
PACIENTE
MARCOS DANILO CORREA MENDES
-
FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDOS A CORRÉ - ART. 580, CPP - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que a corré, tratamento igual deve ser a ele conferido, nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

Ordem parcialmente concedida.

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE
MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA -

FURTO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –EXTENSÃO DA LIBERDADE DEFERIDA A CORRÉ – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE – CONDIÇÕES PESSOAIS DIVERSAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP – DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há similitude de condições quando a corré tem a prisão preventiva substituída por cautelares menos onerosas, por não possuir qualquer histórico criminal, enquanto o paciente responde a outra ação penal por crime de roubo, sendo inaplicável o disposto no art. 580 do CPP.

Ademais, não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a periculosidade deste, a partir da reiteração delitiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027064-87.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS DANILO CORREA MENDES, MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA
IMPETRANTE: VILSON DE SOUZA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado por Vilson de Souza Pinheiro, em favor dos Pacientes
MARCOS DANILO CORREA MENDES E MARCOS VINICIUS SILVA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu-MT.

O Impetrante informa que os pacientes foram presos em flagrante delito, por supostamente terem praticado o crime tipificado no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, na zona rural de Poxoréu/MT.

Sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade apontada como coatora, mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida.

Afirma que, o decreto de prisão preventiva deve ser fundamento em alguma das hipóteses do art. 312 do CPP, dentre as quais não se encontram
“certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade local”,
expressões vazias de conteúdo utilizadas pelo Juiz
a quo
.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal e arbitrário, impondo-se a concessão da ordem impetrada de modo a revogar as prisões preventivas, restituindo-lhes a liberdade dos Pacientes com a expedição de alvarás de soltura.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pela Desembargadora plantonista, Helena Maria Bezerra Ramos, consoante id. N. 71494468.

As informações de praxe foram prestadas, id. n. 74724489.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme o id. N. 78071959.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS DANILO CORREA MENDES, MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA
IMPETRANTE: VILSON DE SOUZA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para as segregações cautelares, ao argumento que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se da denúncia que: “
na data de 07 de dezembro de 2020, por volta das 16h20min., em uma propriedade rural, localizada na zona rural deste município de Poxoréu/MT, os denunciados MARCOS DANILO CORREA MENDES, PATRICIA ALVES DE SOUSA QUEIROZ e MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA, agindo em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de porta), subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho televisor de 32 polegadas e marca Toshiba, 01 (um) bebedouro de água, 03 (três) caixas de som da marca JBL, 01 (um) aparelho notebook, 01 (um) aparelho conversor de smart xm, e uma carteira contendo a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), pertencentes à vítima João Chaves de Souza.

Conforme ressoa do caderno investigativo, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, as filhas menores da vítima estavam sozinhas em casa, oportunidade em que visualizaram os denunciados chegando na propriedade rural, sendo que PATRICIA conduzia uma caminhonete Mitsubishi L200 de cor prata e Placa: KAB-9622, bem como MARCOS DANILO e MARCUS VINICIUS estavam em uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha e Placa: QCS-2201.

Consta que as adolescentes se trancaram em um dos banheiros da casa, oportunidade em que os denunciados arrombaram a porta da entrada da residência e passaram a subtrair coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho televisor de 32 polegadas e marca Toshiba, 01 (um) bebedouro de água, 03 (três) caixas de som da marca JBL, 01 (um) aparelho notebook, 01 (um) aparelho conversor de smart xm, e uma carteira contendo a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).” Extraído do Sistema PJE.

Ao impor a custódia cautelar aos pacientes, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, porque o delito foi
“cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas”
, consoante fragmento da decisão, ID. N.
71454481
, in verbis:

“ (...)

Para verificação da custódia preventiva, é necessário atender ao disposto na legislação indicada nos artigos 312 e 313 do CPP.

PRIMEIRO REQUISITO
(artigo 312 do CPP) está suprido, pois há prova da EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, primeiro requisito, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão dos flagrados.

O SEGUNDO REQUISITO
é o FUNDAMENTO A ENSEJAR A PRISÃO PREVENTIVA, situações em que o Código de Processo Penal, admite como motivo à medida constritiva, alternativamente alguma das seguintes hipóteses (todas previstas nos artigos 312 e 313 do CPP):

a) necessidade de garantia da ordem pública;

b) necessidade de garantia da ordem econômica;

c) por conveniência da instrução criminal;

d) para assegurar a aplicação da lei penal;

e) em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares;

f) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação.

IN CASU, analisando detidamente os autos verifico que o presente caso revela a necessidade da garantia da ordem pública, da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciada pela circunstancias dos fatos.

Ademais, estão demonstrados também a periculosidade dos flagranteados, devido serem contumazes em práticas delitivas.

O fumus comissi delict que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelo depoimento das testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.

Ademais, no caso em testilha, a gravidade em concreto da conduta dos autores revela-se agravada, na medida que manifesta intranquilidade e clara perturbação à paz social e à ordem pública,
ainda mais porque crimes dessa natureza - cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas, justifica resposta imediata das autoridades constituídas.

O grave cenário narrado sinaliza a imperiosa necessidade da segregação cautelar prisional.

Somado isso, os pressupostos da prisão provisória encontram-se amparo na necessidade de se preservar a ordem pública, cuja garantia, além de impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, sendo esses os fundamentos da garantia da ordem pública.

O TERCEIRO REQUISITO
para aplicar a prisão preventiva é de que o TEMPO DE PENA do crime seja SUPERIOR A QUATRO ANOS (artigo 313, I, do CPP) OU que o flagrado seja REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO (Art. 313, II, do CPP).

EM CONCRETO, se verifica que o tempo de pena é superior a 4 (quatro) anos. QUARTO REQUISITO é a necessidade e proporcionalidade de se aplicar a prisão preventiva, em detrimento de outras medidas cautelares (Art. 282, I e II, do CP).

NO CASO, se verifica que o crime é grave, ademais as medidas cautelares não se revelam adequadas ao caso em espécie, especialmente pelo fundamento dado à medida de segregação cautelar.

Assim, pelas razões acima expostas, e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA, PATRÍCIA ALVES DE SOUSA QUEIROZ E MARCOS DANILO CORREA MENDES, por atendidos os requisitos da medida cautelar, conforme os fundamentos dados. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida, somente ao
PACIENTE MARCOS DANILO CORREA MENDES

Isso porque, em 05 de março de 2021, no HC n.
026536-53.2020.8.11.0000
, esta Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta a corré
PATRICIA ALVES DE SOUSA
por medidas cautelares diversas da prisão, assim ementada:

“HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PERICULUM LIBERTATIS - AUSÊNCIA -
PACIENTE PRIMÁRIA - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - GRAVIDADE NÃO EXACERBADA DA CONDUTA
- SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delito supostamente praticado pela paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ela é primária e possui residência fixa, de forma que não há evidências de que se dedique a práticas criminosas ou que, uma vez solta, poderá ameaçar a ordem pública.”

Dispõe o art. 580 do CPP,
"No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
.

No caso dos autos, o paciente ostenta as condições objetivas e subjetivas similares a corré
PATRICIA ALVES DE SOUSA
,
sendo primário
, e foram presos nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido a paciente.

Assim, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS DANILO CORREA MENDES
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)

recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

PACIENTE: MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA

Por outro lado, verifica-se que a situação processual do paciente
Marcus Vinicius Silva Souza não é a mesma,
pois

responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo (Código 670563 – Rondonópolis), ou seja, está devidamente fundamentado o risco à ordem pública que mantêm sua prisão, como forma de obstar a reiteração criminosa, consignando que
“estão demonstrados também a periculosidade dos flagranteados, devido serem contumazes em práticas delitivas”

Assim, percebe-se que o paciente não está em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ademais, a prisão preventiva está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, que revela a sua periculosidade, pois
o delito foi
“cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas”.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a periculosidade deste, a partir da reiteração delitiva.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE

a ordem pleiteada ao paciente
MARCOS DANILO CORREA MENDES
, e
DENEGO
em relação ao paciente
MARCUS VINICIUS SILVA SOUZA.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021